Tribunal: STF
Processo: AI 769819
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Agravo de instrumento contra a decisão em que não se admitiu recurso extraordinário assentado em contrariedade aos arts. 5º, incisos LIV e LV; 93, inciso IX; e 144, inciso I, da Constituição Federal. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios da ampla defesa e do contraditório. Ofensa reflexa. Reexame de prova. Impossibilidade. Julgamento da causa pelo tribunal de origem na esteira dos precedentes da Corte Suprema.



    1. A jurisdição foi prestada pelo tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    4. Foram indicados fatos no acórdão do Tribunal de origem que confirmam a competência da Justiça estadual. É impossível proceder-se à revisão dos fatos no apelo extremo.



    5. Agravo regimental não provido.